Tribunal: TJDFT
Processo: 0717456-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717456-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KELITON BATISTA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0725136-11.2018.8.07.0016, indeferiu requerimentos das partes e determinou o arquivamento provisório do processo em razão do valor mínimo exigível para o prosseguimento do feito. Da análise dos autos originários, verifica-se que no ID 144161077 o exequente desistiu da execução, requerendo a extinção do feito, havendo prolação de sentença no ID 144161079. Devidamente intimado para se manifestar quanto à perda de objeto do presente recurso, o agravante apresentou petição no ID 48521196 afirmando a perda do objeto do presente recurso. É o breve relatório. DECIDO. Analisando os autos originários, verifica-se que foi proferida sentença extinguindo o processo ante o pedido de desistência formulado pelo autor, ora agravante. Considerando que o objeto do agravo é a reforma da decisão arquivou provisoriamente os autos, necessário entender pela perda superveniente do objeto, já que o agravante desistiu da execução fiscal, havendo sentença já transitada em julgado, já que o agravante abriu mão do prazo recursal, conforme se observa do ID 144161077. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, IV, CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de julho de 2023 12:29:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador